Tribunal: TJMT
Processo: 1022245-62.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022245-62.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SIDELY CRAVO DE ANDRADE - CPF: 393.609.111-00 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1022245-62.2024.8.11.0002.

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Recorrente/Recorrido: SIDELY CRAVO DE ANDRADE.

Recorrido/Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.

Relator: JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 31/03 A 03/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO DO RECLAMANTE DESPROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que, homologando projeto de juíza leiga, julgou parcialmente procedente pedido de declaração de inexigibilidade de débito e de indenização por danos morais, condenando o reclamado ao pagamento de R$ 2.000,00, além de determinar a exclusão da inscrição indevida no valor de R$ 1.000,29. O autor recorre visando à majoração do valor indenizatório, enquanto o réu postula a reforma integral da sentença, alegando contratação regular, inexistência de danos morais, excesso no quantum indenizatório, e erro no termo inicial dos juros. Nas contrarrazões, o reclamado argui preliminar de ausência de dialeticidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há comprovação da relação contratual que originou a inscrição no cadastro de inadimplentes; (ii) definir se há dano moral indenizável, diante da existência de inscrição preexistente; (iii) examinar a correção do termo inicial dos juros e do valor da indenização arbitrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As provas apresentadas pelo reclamado, consistentes em extratos bancários e telas sistêmicas, são unilaterais e não comprovam a contratação dos serviços supostamente prestados, atraindo a aplicação dos arts. 373, II, do CPC, e 6o, VIII, do CDC.

A inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes, sem prova do débito, configura negativação indevida e impõe o dever de exclusão do registro.

Contudo, a configuração de dano moral depende da inexistência de inscrições anteriores. Constatada anotação preexistente legítima, afasta-se a indenização, nos termos da Súmula 385 do STJ.

A preliminar de ausência de dialeticidade é afastada, porquanto as razões recursais do autor guardam pertinência com a decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do reclamado parcialmente provido. Recurso do reclamante desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de prova da contratação impõe a declaração de inexigibilidade do débito e a exclusão da inscrição em cadastro de inadimplentes.

Não há dano moral indenizável quando existente anotação preexistente legítima no nome do autor, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Documentos unilaterais, como extratos bancários e telas de sistema, não são suficientes para demonstrar a relação jurídica entre as partes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 6o, VIII; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54, 362 e 385; TJRS, Recurso Inominado no 50167164020208210039, 4a Turma Recursal Cível, j. 23.09.2022; TJDFT, Acórdão no 1135665, 3a Turma Cível, j. 30.10.2018; TJRS, Apelação Cível no 70077634475, 10a Câmara Cível, j. 28.06.2018; TJRS, Apelação Cível no 70077110450, 10a Câmara Cível, j. 26.04.2018.

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 266657826, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação do decisum (Súmula 362 STJ), e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Ainda, declarou a inexigibilidade do débito negativado, no valor de R$ 1.000,29 (mil reais e vinte e nove centavos), determinando a exclusão do apontamento restritivo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Dessa sentença recorreram o reclamante e o reclamado, aquele objetivando a majoração dos danos morais, enquanto o demandado, em suas razões recursais, alega:

Contratação regular – Utilização dos serviços do banco – Débitos existentes;

Ausência de danos morais;

Redução do quantum indenizatório;

Aplicação dos juros a partir da sentença condenatória.

Ao final, requerem a reforma da sentença.

Apesar de devidamente intimado, a parte autora não apresentou contrarrazões recursais, tendo o reclamado apresentado suas contrarrazões no ID 266657838, arguindo, em preliminar, a ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, afasto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte reclamada, uma vez que as razões recursais do reclamante não se encontram dissociadas da decisão proferida nos autos.

Da análise do documento anexado no ID 266657813, constata-se que o reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, no valor de R$ 1.000,29 (mil reais e vinte e nove centavos), que afirma desconhecer.

Por outro lado, o reclamado não logrou êxito em demonstrar a contratação pelo autor do serviço que originou o débito negativado, cujo ônus lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC, apresentando apenas telas sistêmicas e extratos bancários, que constituem provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. FATURAS E PRINTS DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS QUE, POR SI SÓ, NÃO SÃO HÁBEIS PARA COMPROVAR A EFETIVA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO, GRAVAÇÃO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA OU REGISTRO DE CHAMADAS RECEBIDAS E REALIZADAS. ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 373, II, DO CPC, E 6o, VIII, DO CDC. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 4.000,00, CONFORME PRECEDENTES DA 4a TURMA RECURSAL CÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJRS - Recurso Inominado, No 50167164020208210039, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vanise Röhrig Monte Aço, Julgado em: 23-09-2022) (Grifei)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTO UNILATERAL. COMPROVAÇÃO RELAÇÃO JURÍDIA. AUSÊNCIA.

1. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2. Os extratos bancários, por si só, não comprovam a relação jurídica entabulada entre as partes.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJDFT - Acórdão 1135665, 20180110115726APC, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2018, publicado no DJe: 12/11/2018.) (Grifei)

Logo, mostra-se indevida a inclusão do nome do reclamante no órgão de proteção ao crédito.

No caso, não há que se falar em ocorrência de danos morais, uma vez que o reclamante, por ocasião da negativação combatida nestes autos (22/06/2021 - ID 266657813), já possuía outra anotação preexistente no cadastro de inadimplência, realizada pela empresa Itapeva, em 20/05/2021, conforme documento anexado ao ID 266657824.

Assim, não restando demonstrada a ilegalidade da negativação preexistente, nem que seja objeto de discussão judicial, aplica-se a Súmula 385 do STJ, verbis:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” (Grifei)

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito, não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos. Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, No 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado. Inteligência da súmula 385 do STJ. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, No 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, por serem tempestivos, e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo reclamado para afastar a condenação a título de danos morais, mantendo, no mais, a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

Por outro lado, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo reclamante, condenando-o ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, ficando suspensa sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025